Tribunal: TJMT
Processo: 1012618-06.2023.8.11.0055
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012618-06.2023.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[IGOR DEIVID RIBEIRO SILVA - CPF: 015.911.542-60 (RECORRENTE), THAYNA CRISTINA SANTANA DE OLIVEIRA - CPF: 054.554.171-93 (ADVOGADO), COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS - CNPJ: 10.215.988/0001-60 (RECORRIDO), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO), LAVORO AGROCOMERCIAL S.A. - CNPJ: 06.116.723/0001-37 (RECORRIDO), MELQUISEDEC JOSE ROLDAO - CPF: 035.740.866-79 (ADVOGADO), LEONARDO SANTOS DE LIMA - CPF: 013.840.241-82 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1012618-06.2023.8.11.0055

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Tangará da Serra/MT

Recorrente(s):

Igor Deivid Ribeiro da Silva

Lavoro AGrocomercial S/A

Recorrida(s):

Companhia de Locação das Américas

Lavoro Agrocomercial S/A

Leonardo Santos de Lima

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

15 a 18/07/2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSOS INOMINADOS. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. DESERÇÃO. RECURSO DA PARTE RECLAMADA NÃO CONHECIDO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRETENSÃO RECURSAL DO AUTOR VISANDO LUCROS CESSANTES E DANO MORAL. AUSÊNCIA DE PROVAS DO PREJUÍZO E DA VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DO AUTOR IMPROVIDO.

1. Recurso da parte reclamada que não deve ser conhecido ante a ausência de recolhimento do preparo recursal.
O Enunciado no 80 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais determina que:
“O recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995).”

2. O Recurso Inominado pelo reclamante devolveu a apreciação do Poder Judiciário as seguintes matérias: lucros cessantes e indenização pelo dano moral.

3. Conforme consta na petição inicial, o autor é eletricista e não foram produzidas provas no sentido de que a parte reclamante ficou impedida de realizar o seu ofício em razão do sinistro ocorrido. Ainda que presente a responsabilidade civil por dano causado a outrem, a reparação por lucros cessantes depende da efetiva demonstração da probabilidade de ganho não auferido.

4. Se o acidente de trânsito gerou apenas danos materiais nos veículos envolvidos, sem qualquer lesão corporal aos condutores ou passageiros, nem houve discussão acalorada, o aborrecimento, transtorno e o nervosismo dele decorrente não é suficiente para gerar direito a indenização a título de dano moral, ainda mais quando não restar demonstrado que em decorrência do acidente, aconteceram fatos constrangedores e práticas atentatórias à personalidade da pessoa que não deu causa ao acidente. Por sinal, o colendo Superior Tribunal de Justiça já assentou que o
“mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano mora, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são tão intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo” (REsp 1.406.245, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, data do julgamento: 24-11-2020, data da publicação/fonte:DJe 10-02-2021).

5. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na exordial, para CONDENAR os requeridos COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS (LOCALIZA), LAVORO AGROCOMERCIAL S.A. e LEONARDO SANTOS DE LIMA ao pagamento de R$7.108,50, referente aos danos materiais suportados pelo autor, valor que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC, desde a data do acidente, e juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, extinguindo-se o feito com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, I, do CPC. JULGO IMPROCEDENTES os pedidos de indenização a título de dano moral e lucros cessantes.”
, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

6. Recurso improvido. Os Recorrentes arcarão com os honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, porém suspensa sua exigibilidade,
em relação ao autor
, nos termos do artigo 98, §3o do CPC.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2024